Tribunal: TJDFT
Processo: 0012915-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0012915-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS anuiu com o depósito judicial realizado pelo DF quanto aos honorários sucumbenciais (ID: 36388627 e 35574228). Julgo extinta a requisição de pequeno valor de ID: 31813983, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento. Cumprida a ordem precedente, arquivem-se porquanto é o DF isento de custos processuais. Brasília, 16 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador